Tribunal: TJSP
Processo: 2225156-06.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria de Prefeito – Lei no 10.517/22, do Município de Santo André, de iniciativa da Câmara Municipal - previsão de renúncia de receitas tributárias – criação de sistema de compensação de débitos, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a disponibilização de vagas na educação básica por instituições privadas de educação, para crianças de até cinco anos

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria de Prefeito – Lei no 10.517/22, do Município de Santo André, de iniciativa da Câmara Municipal - previsão de renúncia de receitas tributárias – criação de sistema de compensação de débitos, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a disponibilização de vagas na educação básica por instituições privadas de educação, para crianças de até cinco anos de idade – alegação do autor de afronta aos arts. 5o, 25, 47, II, XI, XIV, 111, 144, todos da Constituição Estadual – não caracterização de vício de iniciativa e, consequentemente, de violação ao princípio da separação dos poderes – competência legislativa concorrente em matéria tributária, ainda que o projeto de lei conceda renúncia fiscal – arts. 24 da CE e 61 da CF, bem como Tema 682 do STF, dotado de repercussão geral – precedentes do OE nesse sentido – precedente mencionado na inicial não aplicável ao caso, pois reconheceu a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, de lei que concedeu renúncia de receita não tributária – reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 10.517/22, porém, por conta de vício formal decorrente da não apresentação de estudos de impacto orçamentário e financeiro da renúncia fiscal prevista – requisito obrigatório, conforme o art. 113 do ADCT - causa de pedir aberta das ADIs – reprodução obrigatória do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, e não só à União – arts. 144 e 297 da CE e Tema 484 do STF – possibilidade, assim, de controle direto de constitucionalidade pelo Órgão Especial - precedentes do OE que declararam inconstitucionalidade de leis municipais em casos semelhantes - tributo configura receita, nos termos do art. 159 da CE – ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 10.517/22, do Município de Santo André, por afronta ao art. 113 do ADCT